Tribunal: TJMT
Processo: 1016330-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016330-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA MIRIAM MOTTER - CPF: 026.672.761-16 (RECORRIDO), CAROLINA TEIXEIRA DE MIRANDA GUIMARAES - CPF: 082.763.194-40 (ADVOGADO), JACKELINE PIVA - CPF: 002.846.271-86 (RECORRIDO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO DE CRUZEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CUMPRIR O ITINERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a alteração unilateral do destino do cruzeiro inicialmente contratado e diversos entraves, sem que houvesse a resolução na esfera administrativa, não obstante as tentativas envidadas.

2.

Dano moral configurado consoante as circunstâncias fático-probatórias e a frustração experimentada pela parte consumidora.

3.

Quantum indenizatório a título de reparação por dano moral dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
,

em face de sentença que condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada recorrido.

O propósito recursal é a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024